Tribunal: STF
Processo: AI 344269
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - VANTAGEM 
   PECUNIÁRIA DE ORDEM FUNCIONAL - SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF - 
   IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO, ATUANDO COMO LEGISLADOR POSITIVO,
   ESTABELECER, DE MODO INOVADOR, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO 
   PRÓPRIO, INDEXADOR DIVERSO - CONSEQÜENTE INADMISSIBILIDADE DE 
   JUÍZES E TRIBUNAIS FIXAREM, COMO BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM 
   PECUNIÁRIA DE NATUREZA FUNCIONAL, OUTRO FATOR DE INDEXAÇÃO - 
   ADOÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO "LEADING CASE" (RE 
   565.714/SP), DE SOLUÇÃO TRANSITÓRIA DESTINADA A OBSTAR A 
   OCORRÊNCIA DE INDESEJÁVEL ESTADO DE "VACUUM LEGIS", ATÉ QUE 
   SOBREVENHA LEGISLAÇÃO PERTINENTE OU, SE VIÁVEL, CELEBRAÇÃO DE 
   ACORDO COLETIVO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - PRECEDENTES -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.